Tribunal: TJSP
Processo: 0006598-04.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se envolveu em acidente em razão de (suposta) falha na vigilância e fiscalização de rodovia. Objeto na pista de rolamento. Responsabilidade atribuída à concessionária de serviços públicos. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se envolveu em acidente em razão de (suposta) falha na vigilância e fiscalização de rodovia. Objeto na pista de rolamento. Responsabilidade atribuída à concessionária de serviços públicos. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público". Precedentes. Questão que foi recentemente definida por meio da Resolução no 835, de 05 de fevereiro de 2020. Conflito procedente. Competência da 3a Câmara de Direito Público.